Tribunal: TJES
Processo: 5043569-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043569-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO ORIGINAL E CRÉDITO SUPERVENIENTE DECORRENTE DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. NATUREZA DO CRÉDITO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LC 109/2001. CLASSIFICAÇÃO COMO PRIVILÉGIO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra sentença que, em habilitação retardatária proposta em face da MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI, reconheceu o crédito no valor de R$812.874,25, classificando-o na categoria de crédito com privilégio especial, deixando de classificá-lo como crédito trabalhista, como requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o crédito objeto da habilitação retardatária possui natureza diversa daquela atribuída ao crédito originalmente habilitado pela entidade previdenciária;
(ii) estabelecer se o crédito da PREVIDÊNCIA USIMINAS deve ser classificado como trabalhista ou como privilégio especial, nos termos da LC 109/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito objeto da habilitação retardatária decorre de dano superveniente, resultante de condenações judiciais sofridas pela entidade previdenciária devido ao não pagamento, pela massa falida, do crédito anteriormente habilitado, o que o distingue tanto na causa de pedir quanto na finalidade.

A classificação do crédito não depende da destinação alimentar dos valores pagos aos beneficiários, mas da natureza jurídica da relação entre a entidade previdenciária e a patrocinadora, tratando-se de vínculo obrigacional regido pela legislação especial da previdência complementar.

A Lei Complementar nº 109/2001 determina expressamente, em seu art. 57, que os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de falência do patrocinador, possuem privilégio especial, não podendo ser equiparados aos créditos trabalhistas.

A própria LC 109/2001 confirma que nem mesmo os participantes possuem preferência frente aos créditos trabalhistas ou tributários na liquidação da entidade previdenciária, o que evidencia a impossibilidade de equiparação pretendida pela apelante.

O precedente do STJ no Tema 637 (REsp 1.152.218/RS) restringe-se aos créditos de honorários advocatícios e não se aplica às relações previdenciárias, razão pela qual não fundamenta a pretendida equiparação à natureza trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação retardatária de crédito decorrente de condenações judiciais impostas à entidade previdenciária caracteriza crédito autônomo e superveniente em relação ao crédito previdenciário originalmente habilitado.

O crédito da entidade de previdência complementar perante a patrocinadora em falência possui classificação de privilégio especial, conforme art. 57 da LC 109/2001, não se equiparando a crédito trabalhista.

A natureza alimentar dos benefícios previdenciários não altera a natureza do crédito titularizado pela entidade previdenciária perante a massa falida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5043569-89.2023.8.08.0024

APELANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

APELADA
:
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA - COFAVI

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra a sentença de Id 11178947, por meio da qual o juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, em “Habilitação Retardatária” ajuizada em face da
MASSA FALIDA DA
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“para decretar habilitado o crédito de R$812.874,25 (oitocentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), na classe de créditos com privilégio especial”.

Em suas razões recursais (Id 11178950), a apelante sustenta, em síntese, que:

I)

o valor total das condenações fixadas em seu desfavor nos autos do processo nº0023300-96.2008.5.17.0006 (R$936.542,38) é muito superior ao valor atualizado do montante que foi habilitado a título de “reserva matemática individual” apurado originalmente em favor de Manoel Soares do Carmo (R$123.668,13), o que tornou necessária esta habilitação tardia;

II)

o crédito possui natureza alimentar por equiparação, assim como entendeu o STJ com relação aos créditos de honorários advocatícios;

III)

os fundamentos adotados na sentença que julgou improcedente a ação de revisão de nº 0011570-14.2020.8.08.0024 não se aplicam ao presente caso, porque em relação ao crédito objeto da presente habilitação retardatária não há coisa julgada.

Contrarrazões de Id 11178958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A pretensão recursal visa a reforma da sentença que, embora tenha deferido a habilitação do crédito de R$812.874,25, classificou-o como "privilégio especial", em detrimento da "Classe I – trabalhista", como pleiteado pela apelante.

De início, importa ressaltar que a análise da questão demanda uma distinção entre o crédito originalmente habilitado e aquele que é objeto da presente demanda.

O crédito deferido na habilitação primitiva (processo nº 1119900-60.1998.8.08.0024) tinha por objeto o ressarcimento do deficit atuarial apurado em maio de 1996, correspondente às obrigações não adimplidas pela
COFAVI
enquanto patrocinadora do plano de previdência a título global. Tratava-se, portanto, da recomposição do fundo previdenciário em face do inadimplemento contratual verificado até aquele momento, cujo montante foi calculado com base na premissa de que o valor seria pago e, consequentemente, investido para gerar os rendimentos necessários à cobertura futura dos benefícios.

O crédito ora pleiteado, por outro lado, possui uma causa de pedir distinta e superveniente. Ele não decorre diretamente do inadimplemento original das contribuições, mas sim de um novo dano, materializado nas condenações judiciais impostas à
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em diversas ações ajuizadas por ex-funcionários da
COFAV
I, beneficiários da previdência complementar. Tais condenações ocorreram precisamente porque o crédito inicialmente habilitado nunca foi pago, o que impediu a formação da reserva de capital e a geração dos rendimentos necessários para honrar os pagamentos dos benefícios ao longo do tempo. Assim, a iliquidez da Massa Falida e a ausência de pagamento do primeiro crédito geraram um dano subsequente e autônomo, consistente na obrigação da apelante de arcar com valores que superam em muito a reserva matemática individual originalmente calculada.

Dessa forma, não há que se falar em identidade de pedidos ou de causa de pedir. O primeiro crédito visava recompor o fundo previdenciário pelo inadimplemento contratual da patrocinadora; o segundo visa ressarcir a entidade previdenciária pelos prejuízos efetivamente sofridos em decorrência de condenações judiciais que só se materializaram anos depois, como consequência direta daquele inadimplemento inicial e da frustração do recebimento do crédito na falência (neste caso em específico o valor da condenação fixada na ação de cobrança nº0023300-96.2008.5.17.0006).

Contudo, no que tange à classificação recursal pleiteada pela apelante (trabalhista), a sentença não merece reforma.

Ainda que se tratem de créditos diversos, a conclusão acerca de sua classificação é a mesma, pois o crédito da operadora (
PREVIDÊNCIA USIMINAS
) para com a entidade patrocinadora (Massa Falida COFAVI) não se confunde com o crédito dos beneficiários (ex-funcionários) para com a primeira (
PREVIDÊNCIA USIMINAS
).

A natureza "alimentar" invocada pela Apelante refere-se à
destinação
dos valores (pagamento aos beneficiários), e não à
origem

da obrigação entre a patrocinadora e a entidade gestora.

A Lei Complementar nº 109/2001, que rege o Regime de Previdência Complementar, é norma especial e define expressamente o tratamento concursal de tais verbas. Em seu art.57, o diploma prevê que os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores, terão
privilégio especial
sobre a massa,
e não trabalhista
:

Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários.

Outrossim, mesmo na eventual hipótese de liquidação extrajudicial da própria entidade de previdência complementar (e não da patrocinadora) os participantes dos planos de benefícios não possuem preferência em relação aos créditos de natureza trabalhista ou tributária, o
que sinaliza que a legislação de regência do Regime de Previdência Complementar não pretendeu equiparar os valores titularizados pelos participantes ao crédito derivado das relações de trabalho.
Confira-se:

Art.50 - O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.

§1
o

Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não.

§2
o

Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios terão privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo.

§3
o

Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes.

§4
o

Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os créditos de natureza trabalhista ou tributária.

Dessa forma, se até mesmo na liquidação extrajudicial da própria entidade de previdência complementar, os participantes dos planos de benefícios não possuem privilégio frente aos créditos de natureza trabalhista e tributária, com maior razão, também não o teriam na falência da patrocinadora que deixou de repassar os valores devidos ao Fundo.

Por fim, importa ressaltar que o entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº1152218/RS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 637), se restringe especificamente aos
créditos de honorários advocatício
s que, por sua natureza particular, equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, não havendo que se falar em aplicação do mesmo entendimento aos créditos decorrentes de condenações devidas a beneficiários de sistemas de previdência.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), posto que não fixados na origem (STJ. EDcl no REsp nº1714952/SC. 2017/0321298-6. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe: 11/03/19).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.